Tribunal: STF
Processo: AI 801618
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. MULTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS LEGAIS. CDA. MULTA. LEGALIDADE. Discriminados na CDA que instrui o pedido executório, o valor do principal, da correção monetária da multa e dos juros, bem como a forma de cálculo; tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, parágrafos 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980.



    Multa que pelo seu percentual não revela caráter confiscatório, ademais, demonstra razoabilidade para evitar a mora no pagamento do tributo.



    Apelação desprovida.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.